Tribunal: TJDFT
Processo: 0703272-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703272-95.2024.8.07.0018 RECORRENTE: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA NÃO BIODEGRADÁVEL AOS CONSUMIDORES. REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PROPORCIONALIDADE DA MULTAAPLICADA. I – Caso em exame 1. A ação – Ação anulatória de Auto de Infração administrativo aplicado à fornecedor pela distribuição ao consumidor de sacolas plásticas não biodegradáveis em ofensa à Lei Distrital no 6.322/2019. 2. Decisão anterior – A sentença julgou improcedente a pretensão do autor. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar, preliminarmente (i) a nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação, art. 489, §1o, inc. IV, do CPC. No mérito deve ser analisada: (ii) a existência de irregularidade ou nulidade no procedimento administrativo que levou à aplicação de multa; (ii) o eventual caráter confiscatório na multa aplicada. III – Razões de decidir 4. A argumentação sucinta e/ou contrária à tese alegada pela parte não caracteriza a nulidade de ausência de fundamentação, art. 489 do CPC. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença. 5. Não se verifica a ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório no procedimento administrativo em que o autuado em Auto de Infração recebeu cópia da autuação e foi orientado a regularizar a representação processual para apresentar defesa administrativa por patrono constituído. 6. A penalidade de multa aplicada ao reincidente, observando os parâmetros definidos pelo Decreto no 6.514/2008 e pela Lei no 9.605/1998 é razoável e proporcional e não possui caráter confiscatório. V – Dispositivo 7. Recurso conhecido. Apelação desprovida. Legislação relevante: Lei Distrital no 6.322/2019; Decreto no 6.514/2008; Lei no 9.605/1998. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, buscando o reconhecimento do vício de fundamentação da decisão, com a consequente devolução dos autos ao Tribunal a quo para novo julgamento. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO BORIS, OAB/SP 208.459. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Por fim, determino que que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO BORIS, OAB/SP 208.459. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028